Tribunal: TJDFT
Processo: 0007096-11.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007096-11.2016.8.07.0010 RECORRENTE: MARLENE CAVALCANTE PEREIRA RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FENÔMENO MORTE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No que concerne aos critérios de quantificação do dano moral, é importante esclarecer que a lei não estabelece critérios objetivos. Dessa maneira, o STJ entende que: "(...) não existem critérios legais e jurisprudenciais fixos para a atribuição do quantum debeatur relativos ao dano não patrimonial, sendo certo que o magistrado deve sempre individualizar o fato, os atributos existenciais, a gravidade dos danos injustamente causados, sua repercussão social no caso concreto e verificar se existe contumácia ou não do lesante." (STJ, AI no AGI n.o 645308/BA, 4a. T. C. Rel. Jorge Scartezzini, DJ de 01.07.2005). 2. Tendo o Juízo de origem fixado os danos morais à luz das peculiaridades do caso concreto, individualizando a reprovabilidade da conduta, os danos causados, a condição econômica do ofensor e o evento morte, mostra-se adequado o quantum debatur, não existindo razão para sua minoração. 3. Considerando que o presente recurso discute apenas o valor da compensação por danos morais, bem como que o ato ilícito perpetrado pela apelante acabou por ceifar a vida de um familiar dos apelados, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o pai da vítima e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o irmão, evidencia-se condizente com a justiça do caso concreto. 4. Honorários majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por a ré/apelante beneficiária da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 884, do Código Civil, asseverando que a indenização pelos danos morais restou estabelecida em patamar desproporcional, o que implica no enriquecimento sem causa do recorrido. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALICE CAVALCANTE ARAÚJO, OAB/DF 59.564 e LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA, OAB/DF 52.805. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 884, do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Destaca-se, ademais, o entendimento reiterado da Corte Superior no sentido de que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALICE CAVALCANTE ARAÚJO, OAB/DF 59.564 e LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA, OAB/DF 52.805. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029